Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-14.2024.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002568-14.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA IVETTE JACOBSEN DE OLIVEIRA - CPF: 630.316.711-04 (EMBARGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0023-69 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE AFASTOU DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESUNÇÃO DE VALIDADE DE AR COM NOTIFICAÇÃO POSTAL. INSATISFAÇÃO COM O MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais e manter a invalidade da notificação de rescisão contratual por plano de saúde, sob fundamento de ausência de comprovação de recebimento da comunicação pela parte contratante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da presunção legal de validade da notificação postal com Aviso de Recebimento (AR), que teria sido desconsiderada pelo juízo colegiado.

III. Razões de decidir

3. Não se constata a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo sido enfrentadas, de forma clara e fundamentada, todas as matérias pertinentes à validade da notificação e à legalidade da rescisão contratual.

4. O acórdão analisou os requisitos legais previstos na L. 9.656/1998 e na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, concluindo pela ausência de demonstração do recebimento efetivo da notificação de rescisão unilateral.

5. A pretensão da parte embargante configura mera insatisfação com o conteúdo do julgado e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A mera alegação de omissão quanto a fundamento não acolhido, sem demonstração de omissão concreta e relevante, não autoriza o acolhimento do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Cooperativa De Credito De Livre Admissão De Associados Ouro Verde De Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde Mt
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 298221875, que,
por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, afastando a condenação por danos morais.

A parte embargante, em suas razões (ID. 300459885), alega omissão no que concerne a suposta presunção legal de validade da notificação postal com AR.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso no ID. 303085853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...)

No que tange à rescisão unilateral, esta é admitida por parte da operadora, contudo, essa possibilidade está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos previstos na legislação, os quais visam assegurar a continuidade da prestação dos serviços assistenciais, evitando que o consumidor permaneça desassistido, ainda que temporariamente.

Assim, nos termos da Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, a operadora de plano de saúde poderá rescindir unilateralmente o contrato:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”

Além disso, a Resolução Normativa nº 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece, em seu art. 17, parágrafo único, que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, após o transcurso do prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência, somente poderá ocorrer mediante notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Da análise dos autos, observa-se que as notificações enviadas à Apelada, por meio de Avisos de Recebimento (IDs. 273869966 e 273869968), não foram por ela recebidas, de modo que não restou demonstrada a validade das referidas notificações.

Desse modo, não há que se falar em legalidade da rescisão unilateral do contrato, consequentemente, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse aspecto.

(...).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao par parcial provimento ao recurso reformando a sentença para afastar os danos morais e determinar a renovação do laudo médico em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – NÃO OBSERVÂNCIA – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

(N.U 1001857-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025